Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-38.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023476-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO DE INIMPUTÁVEL (MENOR) E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO ALÉM DE CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– PRELIMINAR DA PGJ – CONHECIMENTO PARCIAL – REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – NOVA DECISÃO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES E EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE SUBSTITUI A PRISÃO PREVENTIVA DE TRÊS CORRÉUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT –
NEGATIVA DE AUTORIA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA– NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PACIENTE QUE REGISTRA AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO
– ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DE ARMA DE FOGO PARA RECEBER VALORES ILÍCITOS E TER PAPEL DE DESTAQUE NO GRUPO CRIMINOSO – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–

EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PARA 3 CORRÉUS
– PARADIGMA NÃO EXTENSIVO – PRESO EM FLAGRANTE E PAPEL DE DESTAQUE NO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INVIABILIDADE DA EXTENSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Utilizando-se o paciente da decisão que, nos termos do artigo 316 do Código de processo Penal, reanalisou a necessidade da custódia cautelar do paciente, tenho que a pretensão deve ser conhecida.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvida com o crime a si imputado.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

Se o paciente foi preso em flagrante, logo há contemporaneidade. Ademais, necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Inexiste identidade entre as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados, pois o paciente foi preso em flagrante, na posse de arma de fogo para receber valores ilícitos e ter papel de destaque no grupo criminoso (inserido no Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia judiciária Civil), bem como
“responde a uma Ação Penal que tramita na 5ª Vara Criminal (Código nº 638565)”
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Evanir Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Emerge dos autos
que o paciente foi preso cautelarmente no dia 03 de maio de 2021, por força da decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1006653-57.2021.8.11.0042, suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa armada, perpetrado por funcionário público (art.
2º, §§ 1º, 2º, 4º, II, e § 6º da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

Sustentou que

não existem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente para mantê-la em cárcere provisório, pois
“o engenho levado a efeito pelo colaborador premiado Sr. HAIRTON BORGES caiu por terra quando o co-investigado DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA desmentiu de forma taxativa a ocorrência da ameaça, escrevendo carta de próprio punho que encontra-se juntada aos autos onde revela que o áudio gravado com a inverdade de que o paciente estaria tramando a morte do colaborador, em que DELISFLÁSIO era um dos interlocutores, não passou de uma farsa engendrada com a finalidade de configurar FRAUDULENTAMENTE o periculum libertatis, FATO ESSE COMPROVADO NA INSTRUÇÃO QUANDO DA OITIVA DO SR. DELISFLÁSIO EM JUÍZO”
.

Asseverou que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois não há contemporaneidade que justifique sua decretação, considerando que o crime imputado ao paciente supostamente ocorreu há mais de 01 (um) ano, sem notícia de reiteração delitiva por parte dele.

Alegou que ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é policial aposentado, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Registrou, ainda, que:
“No presente caso, a MM Juíza conclui não haver mais periculum libertatis com relação a três corréus, após a instrução processual. Ora Excelência, todos os réus são acusados de comporem a mesma suposta organização criminosa”
; razão pela qual o referido benefício deve ser estendido ao paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia provisória por medidas cautelares alternativas. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva (id. 114011996).

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 114012979).

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou informações id. 115524493, juntando documentos.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida pela denegação da ordem (id. 115739491), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Renegados. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) negativa de autoria; 2) pressupostos da preventiva e ausência de contemporaneidade; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares; 5) extensão de efeitos de decisão que substitui a prisão preventiva de três corréus. Pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou extensão dos efeitos da decisão que benefíciou três corréus. Reiteração de argumentos [negativa de autoria por inconsistência de veracidade da colaboração premiada que culminou na prisão do paciente; pressupostos da segregação preventiva e ausência de periculum libertatis; e suficiência de medidas cautelares]. Teses analisadas em impetração anterior [HC 1018045-23.2021]. Prejudicialidade. Premissa do TJMT. Não conhecimento. Argumentos remanescentes. Contemporaneidade da decisão constritiva. Paciente preso em flagrante. Regra da contemporaneidade que comporta mitigação quando se tratar de apuração de crimes graves. Entendimento do STJ. Extensão. Juízo singular que, após instrução processual, reputou ser menos evidente a periculosidade de três corréus. Paradigma não extensivo. Paciente preso em flagrante, na posse de arma de fogo para receber valores ilícitos e ter papel de destaque no grupo criminoso [inserido no Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia judiciária Civil]. Reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (Enunciado Criminal 6 do TJMT). Inexistência de identidade fático-processual. Inviabilidade da extensão. Diretriz do STJ e TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, denegada a ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Evanir Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Emerge dos autos
que o paciente foi preso cautelarmente no dia 03 de maio de 2021, por força da decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1006653-57.2021.8.11.0042, suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa armada, perpetrado por funcionário público (art.
2º, §§ 1º, 2º, 4º, II, e § 6º da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

Em resumo, o paciente sustentou que:

1) não haveriam provas suficientes de participação delitiva;

2) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de contemporaneidade dos fatos investigados;

3) o paciente possui predicados pessoais;

4) as medidas cautelares alternativas a prisão seriam suficientes;

5) o paciente estaria em situação fático-processual idêntica de três corréus (Rogério da Costa Ribeiro, André Luís Haack Kley e Dhiego Matos Ribas) que tiveram a prisão preventiva revogado após a audiência.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Noutro ponto, asseverou que não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, pois não há contemporaneidade que justifique sua decretação, considerando que o crime imputado ao paciente supostamente ocorreu há mais de 01 (um) ano, sem notícia de reiteração delitiva por parte dele.

No
decisum
objurgado a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Conforme relatado, trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados e Análise do Conteúdo do Material Apreendido formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO.

Colhe-se dos autos diversos pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulados pelas defesas.

Entretanto, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, REANALISO todas as Prisões decretadas.

A Prisão Preventiva é uma espécie das medidas cautelares decretada pela Autoridade Judiciária a requerimento do Ministério Público ou do Querelante ou, ainda, por Representação da Autoridade Policial, sempre que ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram analisados quando do deferimento da representação da prisão preventiva, corroborados quando do recebimento da Denúncia nos autos do processo nº. 1007474-61.2021.8.11.0042.

De igual forma, é possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, denominado Periculum Libertatis.

Com efeito, o Periculum Libertatis inviabiliza a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, bem como por outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Para a aplicação da Prisão Domiciliar ou a Substituição da Prisão por Medidas Cautelares Diversas, como requerido, deve-se observar o Princípio da Adequação, previsto no artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal.

Ademais, no tocante à Prisão Domiciliar, a presença de um dos pressupostos autorizadores elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal, isoladamente, não tem o condão de garantir, automaticamente, o direito ao acusado.

No presente caso, levando-se em consideração os motivos que levaram à Prisão Preventiva, percebe-se que a Prisão Domiciliar ou outra Medida Cautelar Diversa da Prisão não é suficiente para neutralizar o Periculum Libertatis dos investigados. Explico:

Há evidências nos autos dando conta da existência de
Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa.
Nesse sentido:

... (RHC 138.955/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

...

DAS DELIBERAÇÕES:

Diante do exposto, constatando-se dos autos que o abalo à ordem pública é evidente, o
risco da reiteração criminosa
, diante dos indícios de fazer do crime o meio de vida, o que inviabiliza, nos moldes do artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou a substituição para Prisão Domiciliar, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, todos, do Código de Processo Penal,
MANTENHO
as Prisões Preventiva de JULIO CESAR DE PROENÇA (Prisão Domiciliar), PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNKI,
EVANIR SILVA COSTA
, ANANIAS SANTANA DA SILVA, RAIMUNDO GONÇALVES QUEIROZ, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA (Prisão Domiciliar), MANOEL JOSÉ DE CAMPOS (Prisão Domiciliar), KELLE DE ARRUDA SANTOS (Prisão Domiciliar), JOVANIL AUGUSTO DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, NELITON JÃO DA SILVA, ADILSON DE JESUS PINTO, DELISFLÁVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA.”
(id. 114014950).

Emerge da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de
Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça
, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa.

Por outro lado, o beneficiário impetrou o
habeas corpus
nº 1018045-23.2021, sendo a ordem denegada por esta e. Câmara, em 24 de novembro de 2021, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS REQUESTADA –
NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA
– VIA INADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM VISTA DA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA– NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STF [HC 122.911] E STJ [HC Nº 300.723] – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO CASO COM PLURALIDADE DE RÉUS [25 INVESTIGADOS] – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O INÍCIO DO MÊS DE DEZEMBRO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PRETÉRITA – PRECEDENTES STJ [RHC 65.402] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

É na instrução criminal o momento oportuno acerca da nulidade de colaboração premiada alegada em favor do paciente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese vindicada, que deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal em regular ação penal condenatória.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores presentes nos autos, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus, autorizam a eventual dilatação da ortodoxia processual. Ademais, a audiência de instrução consta designada.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso em
habeas corpus
n. 158013/MT.

Entretanto, utilizando-se o paciente da decisão que, nos termos do artigo 316 do Código de processo Penal, reanalisou a necessidade da custódia cautelar do paciente, tenho que a pretensão deve ser conhecida.

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
:

“Com relação ao Paciente EVANIR SILVA COSTA, (Investigador de Policia Civil – APOSENTADO), consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil, formado por integrantes que fizeram parte dos quadros da Polícia, mas que se encontram aposentados ou foram demitidos do Poder Público.

Consta, também na denúncia que os membros deste Núcleo auxiliariam o núcleo de investigadores de polícia quanto ao planejamento das ações do grupo, bem como participariam ativamente das abordagens ilícitas.

Segundo a Denúncia, os membros do referido núcleo, em tese, se identificavam falsamente como investigadores de polícia apresentavam distintivos, interrogavam pessoas abordadas, realizavam buscas pessoais e domiciliares ilegais, usavam armas de fogo ilicitamente, montavam e participavam da elaboração de histórias – cobertura para a implantação de rastreadores nos veículos dos alvos que eram escolhidos pelo grupo, dentre outras ações delituosas.

Ressalto que dos 12 eventos criminosos descritos na Denúncia o Paciente EVANIR SILVA COSTA teria, em tese, participado dos fatos 1, 2, 3, 4, 11 e 12.

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente EVANIR SILVA COSTA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente EVANIR SILVA COSTA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face do Paciente e outros 11 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas, CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1º, inc. III e art. 5º, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP, bem como indeferi o pedido.

Destaco que, em 21.07.2021, a defesa do Paciente EVANIR apresentou Resposta à Acusação com Pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como dos demais pedidos acostados aos autos.

Vindo os autos novamente conclusos, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e outro codenunciado, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, às 9h30min.

Registro que as Audiências ocorreram nos dias 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, sendo que os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP.

O Paciente foi interrogado em 15.12.2021.

Outrossim, informo que nos autos do Incidente nº 1006653- 57.2021.8.11.2021, a defesa do Paciente EVANIR SILVA COSTA pugnou pela Revogação da Prisão Preventiva, sob alegação de que com o fim da instrução processual não mais restariam motivos para manter o acusado privado da liberdade.

Dessa forma, vindo os autos do incidente conclusos, em 21.12.2021, MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente EVANIR SILVA DA COSTA e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados por Medidas Cautelares diversas da prisão, eis que reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Importante ressaltar que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente e a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente se encontram devidamente motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revendê-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Destaco, ainda, que o Paciente EVANIR SILVA COSTA, possui antecedentes criminais, eis que responde a uma Ação Penal que tramita na 5ª Vara Criminal (Código nº 638565).

Por fim, quanto o alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere.

Impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, a denúncia foi recebida em 26.05.2021, a Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro foi finalizada em 15.12.2021 e os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP, conforme já mencionado, ou seja, este Juízo conferiu a necessária celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo...”
(id. 115524493).

Avançando no tema, para a adequada análise da alegada carência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, porquanto, ausente o
periculum libertatis
, transcrevo em síntese, a decisão que em 03 de maio de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...]A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.”

Quanto ao
periculum libertatis
, assim consignou:

“...
a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”

Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.” (sic.)

Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Transcrevo ainda, a decisão prolatada em 22 de setembro de 2021, que manteve a prisão preventiva do paciente:

“[...]Isto posto, passo a análise dos pedidos formulados pelas defesas dos requerentes ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA. A priori consigno que a prisão dos requerentes ocorreu no interesse dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2021 (incidente 1006653-57.20201), instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes, em tese, praticados pela ORCRIM. De acordo com a vasta investigação realizada no citado IP, restou evidente os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os requerentes agiam para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecida como “arrocho”. Conclusivamente, o acervo probatório colhido indicaram sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva dos requerentes e outros, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal. Com isso, os acusados permanecem presos desde então. Analisando os pedidos de Revogação da Prisão pelos requerentes, observo a necessidade da segregação cautelar, ante a materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram. Neste norte, observa-se que a decisão foi adequadamente motivada, uma vez que restou demonstrado, com base em elementos extraídos da vasta investigação realizada no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2021 (incidente 1006653-53.20201). Diante disso, a necessidade da manutenção da prisão persiste, sobretudo, pelo modo como agiam, eis que, em tese, para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valiam-se, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecida como “arrocho”. Com efeito, ao contrário do pontuado pelas defesas, ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão do acusados, para o fim de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal. Ademais, examinando os pleitos das defesas, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional, remanescendo o mesmo panorama que levou a decretação da Prisão Preventiva deles, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados. Outrossim, a prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações graves, onde há presença do periculum libertatis, é necessário o resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal, se revelando como inadequadas as Medidas Cautelares diversas da Prisão. Assim, denota-se que o acautelamento dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e
EVANIR SILVA COSTA, é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão. Neste sentido, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da Prisão Preventiva, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal
: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a Prisão Preventiva dos acusados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, bem como ante o iminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos mesmos, nos termos do art. 316 do CPP. Observo, ainda, que a defesa do acusado ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, alegou ausência de contemporaneidade para sustentar a decretação restrição da liberdade dele. Contudo, não se pode olvidar que a investigação para se chegarem a constatações como as que ensejaram estes autos levam extensos períodos, ressaltando-se que in casu se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática dos crimes do tráfico de drogas, e demais crimes correlatos. Com fundamento nas informações extraídas do procedimento de investigação e nos anexos que o compõe, extraídos dos Acordos firmados e, ainda das provas e indícios coletados, os quais, em tese, demonstraram a participação do requerente no esquema criminoso, sendo possível verificar a possível participação do acusado no roubo ocorrido no dia 24/08/2018. Extrai-se, ainda, a informação produzida pela equipe da Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, onde demonstraria que no dia 24.08.2018, ANDRÉ exercia função de confiança de líder de equipe na 2ª DP do Planalto, onde ROGÉRIO também estaria lotado, não obstante não estivesse de plantão na data, conforme escala da Delegacia. Assim, a análise da contemporaneidade não pode ser efetuada, de modo abstrato, por um cálculo matemático a partir da data em que os atos foram praticados, sem, contudo, levar em consideração o contexto fático em que os crimes foram praticados e a complexidade inerentes à espécie do tipo penal. No caso dos autos, não há que se falar em falta de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão, visto que os crimes, em tese, praticados pela Organização ocorreram entre os anos de 2018 e 2021 tendo a decisão que decretou a prisão preventiva sido proferida no maio de 2021. Logo, não se identifica o decurso de lapso suficiente para que os motivos elencados não sejam considerados atuais. Ademais, vê-se, que se trata, em tese, da prática de delito de Organização Criminosa, ou seja, crime de natureza permanente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). Sobre o caso cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...]Além disso, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas, ora analisadas, levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas. Diante de todo o cenário apresentado, parece absolutamente evidente a necessidade a manutenção da medida extrema ora analisada, como necessária para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal. Assim, nos termos do art. 316, do CPP, MANTENHO a Prisão Preventiva dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA pelos fundamentos já declinados nos autos da Representação nº 1006653- 57.811.0042,
bem como pelas razões expostas neste decisum e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP.
[...] Diante de todo o exposto, assim DELIBERO:[...] INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pelas defesas dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK e EVANIR SILVA COSTA.[...]” (Negritou-se)

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa
, pois
responde a uma Ação Penal que tramita na 5ª Vara Criminal (Código nº 638565)
.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante não comporta deferimento.

Quanto à
contemporaneidade
da decisão constritiva, extrai-se o seguinte excerto da decisão constritiva:

“Segundo consta dos autos, as investigações tem origem de denuncia registrada na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dando conta que Policiais Civis, após abordagem policial, teriam exigido o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para não efetuarem a prisão em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas. Após as tratativas, teria sido marcado um encontro para a entrega do valor ajustado, que acabou sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em posse dessa informação, relatam que
a Polícia Judiciária Civil logrou êxito na prisão em flagrante delito
de HAIRTON BORGES JUNIOR, ex-investigador de polícia da PJC/MT, e
EVANIR SILVA COSTA
, investigador de polícia aposentado da PJC/MT, ambos portando armas de fogo, no momento em que estavam na companhia da vítima Luis Marcio Penha de Sousa, para o recebimento do valor exigido.”
(Id. 115524496).

Logo, se o paciente é preso em flagrante, há contemporaneidade.

Ademais, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019), eis que a organização criminosa ainda está ativa.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízo ao patrimônio de milhares de pessoas em todo o território nacional.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e possibilidade de reiteração dos delitos.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa. Assim o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.”
(AgRg no HC n.º 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021,

Neste sentido, essa Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

“o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada”
(TJMT, HC 1005267- 21.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o
habeas corpus
possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

No mais, é necessário destacar que, ainda, que a impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

Noutro ponto, o deferimento do pedido de extensão pressupõe que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

In casu
, a autoridade judiciária de primeiro grau, após instrução processual, substituiu a prisão preventiva de 03 (três) codenunciados - Rogério da Costa Ribeiro, André Luís Haack Kley e Dhiego Matos Ribas -, por medidas cautelares ao reputar ser
“menos evidente a periculosidade destes”
(Id. 115524493).

Contudo, o paradigma não é extensivo, pois o paciente foi preso em flagrante, na posse de arma de fogo para receber valores ilícitos e ter papel de destaque no grupo criminoso (inserido no Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia judiciária Civil), bem como
“responde a uma Ação Penal que tramita na 5ª Vara Criminal (Código nº 638565)”
, a constituir fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (Enunciado Criminal 6 do TJMT).

Desta forma, se inexiste
“identidade entre as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida”
(TJMT, HC nº 1000020- 93.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020).

Tenho que não se vislumbra o mencionado constrangimento ilegal.

Por todo exposto, conheço em parte o presente
habeas corpus
, e nesta extensão
denego a ordem
impetrada em favor de
Evanir Silva Costa
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022